Tribunal: STF
Processo: ARE 1396873
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Prestação de contas. Repercussão geral. Ampla defesa e contraditório. ADI nº 6.395/DF. Vícios: inexistência. Reexame da matéria de fundo: impossibilidade. Caráter meramente infringente. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual, em parte, conheceu-se do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, foi negado provimento.



    2. Na decisão monocrática, em recurso extraordinário versando sobre prestação de contas de partido político, aplicou-se a sistemática de repercussão geral e o enunciado nº 286 da Súmula do STF, em consonância com a ADI nº 6.395/DF.



    3. A parte embargante alega omissão na decisão monocrática, sustentando a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório pela aplicação de sanções sem devida intimação, bem como a divergência entre o caso concreto e a ADI nº 6.395/DF.



    4. Requer o conhecimento integral do recurso extraordinário, alegando a inaplicabilidade do Tema RG nº 660 e a ocorrência de violação direta à Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se na decisão monocrática há omissão, obscuridade, contradição ou erro material passíveis de correção por embargos de declaração, ou se os argumentos da parte embargante configuram mera rediscussão da matéria julgada.



    III. Razões de decidir



    6. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.



    7. A decisão monocrática foi baseada na jurisprudência do STF, especialmente no julgamento da ADI nº 6.395/DF, e na preclusão da matéria em razão da não interposição de agravo interno no TSE.



    8. Os argumentos da parte embargante configuram tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível pela via de embargos de declaração.



    9. A jurisprudência do STF afasta o conhecimento de embargos de declaração que visam rediscutir a matéria decidida.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida no recurso extraordinário, devendo os embargos serem rejeitados quando os argumentos apresentados visam apenas à alteração do julgado."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020; MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual conheci em parte do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 1.047). Eis a ementa da decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS A DIRETÓRIOS EM PERÍODO VEDADO. ART. 28, INC. IV, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 21.841, DE 2004. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCS. LIV E LV, E 93, INC. IX, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS RG Nº 660 E Nº 339. APLICAÇÃO, NA ORIGEM, DO ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 286 DA SÚMULA DO STF. JULGAMENTO QUE SE AJUSTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI Nº 6.395/DF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.” (e-doc. 1047, p. 1).



    2. A parte embargante aponta que “restaram pontos eivados de omissões [a decisão impugnada], o que seguramente acarretará a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, conforme será adiante demonstrado” (e-doc. 1.050, p. 3).



    2.1. Enfatiza que “a intimação não foi feita quando da publicação da decisão, conforme pretendido pelo e. TSE. Com as devidas vênias, a jurisprudência do e. TSE não possui o menor respaldo constitucional! A violação indicada no Recurso Extraordinário é DIRETA, não havendo que se falar em violação reflexa. Desse modo, há evidente repercussão geral, afastando-se o tema 660, que não é aplicável ao presente caso” (e-doc. 1.050, p. 11).



    2.2. Alega estar-se “impondo aos partidos políticos obrigações extra legais e contra legem, além de desarrazoadas, que acarretam graves sanções, tais como a irregularidade de suas contas e a obrigação de ressarcimento ao erário das despesas consideradas irregulares. Ao proceder dessa forma, o e. TSE, impõe exigência que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que exige o cumprimento de sanção sem a devida intimação do órgão nacional e acaba gerando penalidades desarrazoadas e desproporcionais, o que, data vênia, não merece prosperar. Essa interpretação tem sido adotada pelo e. TSE e replicada por diversos tribunais regionais eleitorais, sem qualquer respaldo legal!” (e-doc. 1.050, p. 12).



    23. Sustenta, ainda, que “há evidente violação ao princípio da razoabilidade, quando o e. TSE impõe ao órgão de direção nacional do partido a obrigação de devolver os recursos repassados ao Diretório suspendo após a publicação da decisão que o penalizou, mas antes da intimação do órgão nacional, mormente considerando que a sanção foi cumprida integralmente, após a ciência do Diretório Nacional!” (e-doc. 1.050, p. 14).



    2.4. Indaga que “o relator alega que a intimação do órgão partidário nacional para o início do cumprimento das sanções deveria ser norma de observância obrigatória, ANTES mesmo da inovação legislativa, caso contrário não estaria sendo observadas as garantidas constitucionais! Ora, Excelência, o objeto dos autos é JUSTAMENTE a inobservância do e. TSE aos princípios constitucionais, vez que aplica sanções ao Diretório Nacional sem a sua devida intimação! Entretanto, a r. decisão restou OMISSA nesse aspecto!” (e-doc. 1.050, p. 14).



    2.5. Declara que “a r. decisão ora embargada restou omissa em analisar que o que se pretende nos presentes autos é a constatação de evidente violação DIRETA da Constituição Federal, especificamente a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, quando o e. TSE aplica penalidade aos órgãos de Direção Nacional dos partidos políticos, por não terem cumprido uma penalidade imposta pelos TREs, aos órgãos de direção estadual, após a publicação da decisão, mas sem a devida intimação do órgão de Direção Nacional!” (e-doc. 1.050, p. 17).



    2.6. Conclui que “nos autos da ADI 6395/DF o prisma de julgamento foi as atribuições normativas do TSE, mais especificamente a Resolução nº 21841/2004, e não os princípios constitucionais! Portanto, o presente caso DIVERGE do que foi analisado na ADI 6.395/DF!” (e-doc. 1.050, p. 17).



    2.7. Pede “sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para conhecer integralmente do agravo em recurso extraordinário interposto, vez que o Tema 660 não possui sistemática de repercussão geral, sendo plenamente possível a interposição de recurso ao Supremo Tribunal Federal no presente caso, com consequente provimento do agravo em recurso extraordinário para reconhecer o evidente cerceamento de defesa, com violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Considerando ainda que nenhum dos argumentos referente a divergência entre a ADI 6395 e a presente demanda foram enfrentados, requer seja suprida a omissão identificada o que acarretará, necessariamente, a concessão de efeitos infringentes” (e-doc. 1.050, p. 18).



    3. A Secretaria Judiciária abriu vista para manifestação da parte embargada (e-doc. 1.052).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não se faz necessário aguardarem-se as contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte embargada. Passo à análise do recurso.



    5. Apesar dos argumentos expostos pela parte embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada, lançada com a seguinte fundamentação:



    “(...) 8. Inicialmente, no tocante à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CRFB), verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 660 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    9. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis: (...)



    10. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido: (...)



    11. No caso em análise, a parte agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas nº 660 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    12. No que se refere à alegação de inaplicabilidade do enunciado nº 286 da Súmula do STF, a qual dispõe que “não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, ressalto que na decisão ora agravada entendeu que o acórdão do TSE estaria de acordo com o disposto no julgamento da ADI nº 6.395/DF, assim ementada: (...)



    13. Nessa ação declaratória, discutiu-se a constitucionalidade da exigência de cumprimento das diligências determinadas pelo juiz, no processo de prestação de contas, no prazo determinado, sob pena de preclusão, bem como a questão do marco temporal de início da suspensão das cotas do Fundo Partidário no caso de desaprovação de contas, visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 36, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.604, de 2019, e do art. 28, inc. IV, da Resolução-TSE nº 21.841, de 2004, tendo essa última norma a seguinte redação: (...)



    13.1. Os partidos requerentes pretendiam a declaração de inconstitucionalidade das referidas resoluções por violação aos arts. 2º, 5º, incs. II, LIV e LV; 17, inc. III; e 22, inc. I, da Constituição da República. Em relação à previsão do art. 28, inc. IV, da Resolução-TSE nº 21.841, de 2004, argumentavam que o TSE vinha punindo os diretórios nacionais dos partidos políticos que repassam cotas do Fundo Partidário aos órgãos estaduais e municipais imediatamente após o julgamento de desaprovação de contas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, antes mesmo da comunicação oficial pela Justiça Eleitoral aos órgãos nacionais e antes do trânsito em julgado, apontando afronta ao princípio da reserva legal e da separação de poderes.



    13.2. No voto vencedor, o Ministro Edson Fachin entendeu pela constitucionalidade da previsão da eficácia da suspensão das cotas a partir da publicação por estar a referida previsão de acordo com a regra para a eficácia dos atos jurídicos em geral, ficando o diretório nacional apenas com o ônus de deixar de efetuar o repasse, não sendo necessária a sua intimação específica para a aplicação da cláusula do devido processo legal. Confira-se o trecho do voto vencedor (grifos acrescentados): (...)



    13.3. No acórdão impugnado pelo presente recurso extraordinário, o TSE aplicou o art. 28, inc. IV, da Resolução-TSE nº 21.841, de 2004, afastando a tese do ora agravante de que a proibição de suspensão somente poderia ser observada pelo diretório nacional após a sua intimação da decisão proferida pelo Tribunal regional. Confira-se o trecho do acórdão impugnado: (...)



    14. A parte agravante aponta distinção em relação ao entendimento firmado no julgamento da ação direta de constitucionalidade, o qual não teria considerado a questão da ausência de intimação do Diretório Nacional sob o prisma da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    15. Da leitura do voto do Min. Edson Fachin, no julgamento da ADI nº 6.395/DF, verifica-se que a questão da desnecessidade da intimação do diretório nacional da sanção de suspensão de recebimento de cotas pelos diretórios estaduais e municipais foi expressamente analisada, tendo sido reconhecido que o disposto na Resolução-TSE nº 21.841, de 2004, não violou o art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República. 



    16. Da mesma forma, constata-se que o acórdão impugnado, na presente ação de prestação de contas, não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, aplicando interpretação acolhida por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.395/DF.



    17. Ademais, para dar provimento ao presente agravo, afastando a aplicação do enunciado nº 286 da Súmula do STF pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da alegada violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB, a qual ficou preclusa em razão da ausência de impugnação da aplicação do Tema RG nº 660 por meio da interposição do agravo interno para o Plenário do TSE.



    18. Dessa forma, também não é possível a análise da referida impugnação. (...).” (e-doc. 1.047).



    6. Com efeito, no Código de Processo Civil se estabelece no art. 1.022 que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Por sua vez, no art. 1.023 se prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    7. Não se sustentam os argumentos da parte embargante de que “restaram pontos eivados de omissões [na decisão impugnada]”; “há evidente repercussão geral, afastando-se o tema 660, que não é aplicável ao presente caso”; “o e. TSE, impõe exigência que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que exige o cumprimento de sanção sem a devida intimação do órgão nacional e acaba gerando penalidades desarrazoadas e desproporcionais”; “o presente caso DIVERGE do que foi analisado na ADI 6.395/DF” (e-doc. 1.050, p. 3-17).



    8. Conforme constou da decisão ora impugnada, a parte embargante não interpôs o agravo interno no Tribunal de origem, assim como se exige no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Essa omissão acarretou a preclusão da matéria relativa à aplicação dos Temas nº 660 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral, ou seja, perdeu-se a oportunidade de discutir esses pontos no recurso.



    8.1. Fez-se constar, ainda, da decisão embargada, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou o art. 28, inc. IV, da Resolução-TSE nº 21.841, de 2004. Dessa forma, afastou a tese defendida pela parte embargante de que a proibição de suspensão só poderia ser observada pelo diretório nacional após ser intimado da decisão proferida pelo Tribunal Regional e, por fim, que o acórdão da ação de prestação de contas analisada não se afastou do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele adota a interpretação acolhida pela Corte na ADI nº 6.395/DF, demonstrando que a decisão está em consonância com a jurisprudência do STF.



    9. Com efeito, a contradição, a sustentar a imposição de embargos de declaração, é aquela interna, ou seja, que se relaciona com os fundamentos e com o dispositivo do próprio julgado. Não sendo viável argumento que faça alusão à contradição que não se atenha à relação entre as conclusões e premissas da decisão. 



    10. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pelos embargantes, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido. 



    11. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022). 



    12. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões ou contradição na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita. 



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator